Tribunal: TJBA
Processo: 8060270-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060270-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: EMANOEL ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE) contra decisão interlocutória do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do contrato de assistência médica dos beneficiários, sob pena de multa. A agravante sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela e defende a legalidade da rescisão contratual por inadimplência, requerendo efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em apurar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, sem a devida notificação prévia e sem o decurso do prazo legal de mora, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

3.

A relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A legislação exige mora superior a 60 dias e notificação prévia até o 50º dia de inadimplência para legitimar o cancelamento unilateral do contrato.

5. A operadora não comprovou a notificação nem o transcurso do prazo legal de inadimplência, restando configurada a ilegalidade da rescisão contratual.

6. O risco de dano é presumido diante da interrupção da cobertura de saúde de beneficiários idosos e potencialmente portadores de doenças crônicas, violando o direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É ilegal a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência quando não comprovada a notificação do consumidor até o 50º dia de mora e o transcurso do prazo de 60 dias. 2. Em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a proteção à saúde e à vida do beneficiário prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais da operadora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060270-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como agravado
ELVINA VITORIO DOS SANTOS E EMANOEL ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA